Tribunal: TCU
Processo: 032.178/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 298/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, em que se requer a realização de "fiscalização e auditoria na Susep em sua função reguladora e fiscalizadora do DPVAT, a fim de apurar eventuais falhas que possam ter concorrido para a ocorrência das fraudes detectadas pela 'Operação Tempo de Despertar' e indicação de práticas que levem à maior transparência da gestão dos recursos recolhidos dos cidadãos"; Considerando que a matéria foi apreciada pelo Colegiado em Sessão Plenária de 13/12/2022, ocasião em que foi proferido o Acórdão 2765/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia; Considerando que os embargos de declaração opostos pela Seguradora Líder do Consórcio DPVAT foram rejeitados; Considerando que a Seguradora Líder do Consórcio DPVAT interpôs pedido de reexame contra o item 9.2 do aludido Acórdão 2765/2022-TCU-Plenário (peça 411); Considerando o pedido de desistência recursal inserto à peça 421; Considerando a manifestação da unidade à peças 424-425; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "a", do Regimento Interno/TCU, em: i) recepcionar os expedientes às peças 411 e 421 como mera petição, nos termos do parágrafo único do artigo 48 da Resolução-TCU 259/2014; ii) deferir o pedido de desistência recursal, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil c/c Súmula-TCU 103; e iii) arquivar o processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 032.178/2017-4 (SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL) 1.1. Apensos: Processo 002.392/2020-8 (REPRESENTAÇÃO); Processo 010.729/2018-6 (DENÚNCIA) 1.2. Recorrente: Seguradora Lider do Consorcio do Seguro Dpvat S.A (09.248.608/0001-04). 1.3. Interessado: Seguradora Lider do Consorcio do Seguro Dpvat S.A (09.248.608/0001-04). 1.4. Órgão/Entidade: Superintendência de Seguros Privados. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.9. Representação legal: Igor Lins da Rocha Lourenco (52612/OAB-DF), representando Superintendência de Seguros Privados; Juliana Dantas Borges (113674/OAB-RJ), Ana Paula Dumont de Oliveira (47286/OAB-DF) e outros, representando Seguradora Lider do Consorcio do Seguro Dpvat S.A. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.